Tribunal: TJDFT
Processo: 0003450-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003450-89.2018.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO VITOR XAVIER SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade no reconhecimento pessoal; (ii) absolvição do réu por insuficiência de provas; (iii) na segunda fase da dosimetria, possibilidade da redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa. III. Razões de decidir: 3. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório. 4. No caso, além da descrição física dos autores, bem como pelo reconhecimento pessoal, destaca-se as provas independentes: depoimentos judiciais das vítimas, relatório policial, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão. 5. A condenação não se baseou em elementos meramente informativos, mas em todo um aparato probatório, diante da prisão em flagrante dos acusados na mesma dinâmica em que cometiam o roubo, os quais estavam na posse dos celulares das vítimas, não sendo possível afastar a autoria, o que foi corroborado pelas vítimas, de modo que não há falar em ausência de prova judicializada ou em mera conjectura. 6. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante. IV. Dispositivo: 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição ante a insuficiente prova de autoria, além do vício do reconhecimento. Afirma que deve ser observado o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Outrossim, as vítimas afirmaram que o reconhecimento ocorreu no mesmo dia, apenas duas ou três horas após os fatos. Com efeito, pequenas divergências não têm o poder de descredibilizar a palavra das vítimas. Vale ressaltar o lapso temporal entre a data dos fatos (18-setembro-2018) e a data da audiência de instrução e julgamento, quando foram colhidas as declarações (27-fevereiro-2024). Ainda que pairem dúvidas acerca do procedimento adotado, o reconhecimento de pessoas é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria do crime em apuração se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar um decreto condenatório, com respeito a todas as garantias processuais e individuais necessárias [...] Na hipótese, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas estão suficientemente provadas [...] Os réus foram localizados pela polícia logo após os crimes, próximos ao local, em posse dos celulares subtraídos. Ao chegarem na delegacia, os ofendidos reconheceram os celulares como seus. Assim, confirma-se a existência de provas independentes que afastam quaisquer dúvidas e autorizam a condenação do acusado [...] Não obstante, diante da certeza das autorias ora apresentadas, desnecessária a realização dos procedimentos do artigo 226 do Código de Processo Penal, sobretudo na fase judicial, até porque, caso o apelante não fosse reconhecido, seja em razão do tempo decorrido (crime cometido em 2018), ou porque eventualmente as vítimas não guardaram bem sua fisionomia, ainda assim não teria como ser absolvido, pois preso em flagrante durante a ação delituosa, com os bens subtraídos (ID 70897152). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016